Tribunal: TJDFT
Processo: 0717371-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717371-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLACE LEONARDO TOLENTINO AGRAVADO: ADA RUBIA GOUVEA MOREIRA, WANY GOUVEA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME, ZEILA FAGUNDES GOUVEA MOREIRA, MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI, MONICA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Wallace Leonardo Tolentino em face da decisão (ID 26066459), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF na Ação de Obrigação de Fazer e de Indenização, (Processo no 0707014-06.2020.8.07.0007), que indeferiu o pedido de identificação dos terceiros favorecidos com os cheques 850.299 e 850.306, bem como determinou às Agravadas se absterem de promover o desconto das cártulas 850.295; 850.296; 850.297; 850.298; 850.300; 850.301; 850.302 do Banco do Brasil, agência 8435-2, conta 9675988-7, sob pena de multa, fixada em R$1.000,00 (um mil reais) por ato de descumprimento, limitada ao valor da causa. Em suas razões (ID 26062702), o Agravante alega que os cheques foram dados em garantia de contrato de prestação de serviço educacional, e que esta circunstância descaracteriza a autonomia, a abstração e a independência das cártulas, como títulos de crédito. Destaca que a circulação dos cheques poderá implicar em cobrança e consequente negativação dos seus dados. Pretende evitar os gastos com advogado e ressalta que estes ocorreram nos Processos no 0713491-63.2020.8.07.0001 e 0715774-59.2020.8.07.0001, os quais envolvem cobrança relativa à contratação em tela. Invoca o artigo 25 da Lei 7.357/85. Afirma que a situação econômica das Agravadas inviabilizará uma futura conversão em perdas e danos e poderá lhe impor cobranças de terceiros. Conclui que o depósito em juízo dos cheques é uma medida necessária para garantir o resultado útil do processo. Requer o deferimento da antecipação de tutela recursal para determinar o depósito em juízo dos cheques 850.295; 850.296; 850.297; 850.298; 850.300; 850.301; 850.302 do Banco do Brasil, agência 8435-2, conta 9675988-7 - pós datado o primeiro para o dia 10/06/2020, e os demais para o mesmo dia nos meses subsequentes, sendo o último para o dia 10/12/2020; para determinar, também, a identificação do terceiro portador dos cheques 850.299 e 850.306, indicação do negócio jurídico firmado e apresentação da respectiva nota fiscal, sob pena de arbitramento de astreintes. No mérito, postula a confirmação, em definitivo, da liminar pretendida. Representação processual do Agravante regular e recurso interposto tempestivamente. Preparo recolhido (IDs 26062704 e 26062706). É o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do artigo 1.019, inciso I[1], do CPC. Para tanto, como constante no art. 300 do CPC[2], é essencial que estejam demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. Este deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame de mérito. Àquela, por sua vez, diz respeito à plausibilidade das alegações deduzidas, de forma que tragam firme evidência quanto à existência do direito reclamado, identificável mediante prova sumária. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, inciso I[3], do CPC. A tutela de urgência pleiteada visa a determinação às Agravadas para depositarem em juízo os cheques descritos e informarem a forma de circulação das demais cártulas mencionadas nos autos. Consoante jurisprudência do c. STJ, o cheque dado em garantia contratual, ou, em verdade, emitido de forma pós-datada, não se desnatura como título de crédito (REsp 612423/DF, Rel.: Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 26/06/2006 p. 132). Assim, não há falar em vínculo das cártulas em questão com o contrato de prestação de serviço educacional noticiado, salvo se houver terceiro adquirente com ciência do defeito no serviço pactuado. Mesmo que possível a suscitada exceção pessoal do devedor oponível ao portador, disposta no artigo 25 da Lei 7.357/85[4], esta será objeto de ação própria, diversa do processo de obrigação de fazer e de indenização, feito principal. Destaca-se, enfim, que foi informado que os cheques 850.299 e 850.306 são objetos de cobrança nos Processos no 0713491- 63.2020.8.07.0001 e no 0715774-59.2020.8.07.0001. Nesse cenário, inexiste plausibilidade do direito invocado pelo Agravante para fundamentar a medida antecipatória pretendida. Por outro lado, caso a tutela na forma concedida na primeira instância não alcance o resultado pretendido, existe a possibilidade de conversão em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do CPC[5]. Ademais, a legislação processual civil e comercial dispõem sobre as habilitações de crédito em caso de recuperação judicial ou falência empresarial. É certo que nas hipóteses elencadas haverá necessidade de prestação jurisdicional assistida por advogado, mas este é um risco inerente aos negócios jurídicos, o qual não pode ser aventado como prejuízo processual, sob pena de assim se caracterizar em praticamente todos os litígios ajuizados. Diante deste raciocínio, inexiste outra conclusão a não ser a exposta na r. decisão agravada no sentido de que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar, porquanto ausentes os requisitos legais pertinentes. Intimem-se as Agravadas para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso as informações. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2021, 18:49:45. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias. [4] Art. 25. Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. [5] Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.